Tribunal: TJDFT
Processo: 0750068-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. VIAS DE FATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. DESÍGNIOS INDEPENDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Revisão criminal proposta por condenado pela prática dos crimes de perseguição, lesão corporal contra a mulher, violação de domicílio mediante emprego de violência, violação de domicílio no período noturno, constrangimento ilegal tentado e contravenção penal de vias de fato, todos inseridos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. O requerente pretende o redimensionamento da pena, mediante aplicação do princípio da consunção entre a contravenção penal de vias de fato e os crimes de constrangimento ilegal tentado, perseguição e lesão corporal, bem como o afastamento do concurso material e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de violação de domicílio.
3. A revisão criminal, embora admita o exame de questões jurídicas, não se presta à reabertura ampla de matéria já apreciada e acobertada pela coisa julgada, sobretudo quando ausentes provas novas, contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal ou desconformidade evidente com o conjunto probatório.